Tribunal: TJMT
Processo: 1009275-70.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009275-70.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DINO MIRAGLIA FILHO - CPF: 418.343.996-53 (ADVOGADO), MARCOS CARREIRO DOS SANTOS - CPF: 483.483.411-53 (PACIENTE), DINO MIRAGLIA FILHO - CPF: 418.343.996-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), CAIO DE SOUZA E SILVA - CPF: 021.937.731-65 (INTERESSADO), JOÃO NATIFICO (VÍTIMA), Juiz de Direito da Comarca de Pedra Preta-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009275-70.2023.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS CARREIRO DOS SANTOS
IMPETRANTE: DINO MIRAGLIA FILHO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – INDÍCIOS APONTANDO QUE O PACIENTE SE TRATA DE PESSOA DIVERSA DA QUE COMETEU O CRIME – NECESSIDADE DE CONFRONTO DAS DIGITAIS CONSTANTES NO PROCESSO COM AS FORNECIDAS POR ELE – PROVA TÉCNICA PENDENTE DE REALIZAÇÃO – ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

“O trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito”
(STJ, AgRg no RHC n. 176.164/MG).

A existência de indicios que o paciente se trata de pessoa diversa da que cometeu o crime, impõe determinar ao juízo que adote as providências necessárias visando a realização do confronto entre as digitais coletadas nos autos com as fornecidas pelo paciente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009275-70.2023.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS CARREIRO DOS SANTOS
IMPETRANTE: DINO MIRAGLIA FILHO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar,

impetrado em favor de
Marcos Carreiro dos Santos
, alegando constrangimento ilegal ocasionado na ação penal n.
0001280-69.2014.8.11.0022, que tramita pela Vara Criminal da Comarca de Pedra Preta.

Em suas razões, assevera que: 1)
“
foi o paciente equivocadamente identificado, e por via de consequência absurdamente denunciado nestes autos sem saber nem do que se tratava, até ser citado
” (sic); 2) “
uma simples leitura dos autos percebe-se que o pretenso Marco Carreiro dos Santos foi preso e processado sem possuir CPF ou carteira de identidade e sendo analfabeto teve que fazer uso da impressão digital para firmar os devidos documentos
” (sic) 3) “
n
ão aconteceu a competente identificação civil, mesmo ele se encontrando sem os seus documentos pessoais, mas isso não incomodou a ninguém, nem mesmo ao fiscal da lei, demonstrando como são conduzidos alguns procedimentos criminais neste país
” (sic); 4) “
mesmo após esse esforço hercúleo e grande monta de valores despendidos, a autoridade dita coatora não determinou a realização do confronto, o que nos impulsiona a impetrar o presente writ
” (sic); 5) “
considerando que não existe complexidade no pedido, este merece em primeira etapa ser conhecido pelo relator, e no mérito que seja confirmado pela turma julgadora para que ao final, seja declarada a improcedência da denúncia, em face do paciente, ofertada no processo de nº 0001280-69.2014.8.11.0022
–
que tramita perante a Comarca de Pedra Preta/MT, por equívoco da autoria
” (sic) (Id. 166070683 - pág. 1-7).

A liminar foi deferida (Id. 166182154 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 167065662 - pág. 2-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (Id. 168432657 - pág. 1-5).

É o relatório

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009275-70.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, registro que o trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando emergir dos autos, de forma irretorquível, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

[...] O trancamento da ação penal no âmbito do recurso em habeas corpus é possível apenas quando há manifesta atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas evidenciando constrangimento ilegal [...] (
STJ, AgRg no RHC n. 174.523/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023).

[...] O trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 176.164/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023).

Apesar da existência de dúvidas quanto à identidade do réu, a circunstância carece de comprovação.

Consulta ao PJE demonstra que Marcos Carreiro dos Santos, vulgo “Neguinho”, nascido em 1-2-1975, em Rondonópolis-MT, filho de Fernando Carreiro dos Santos e Iraildes Carreiro dos santos, foi denunciado junto com Caio de Souza Silva, pelo crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I e II), ocorrido em 15-12-2008, contra João Natifico (Id. 57146859 - pág. 11).

Consta ainda que, à época da prisão, o delegado de polícia requereu a identificação civil dele (Id. 57146859 - pág. 36).

Como o denunciado não foi localizado no endereço fornecido, em 6-5-2011 foi decretada sua prisão preventiva (Id. 57146859 - pág. 98-100).

Assim, em 28-1-2013, o processo e o prazo prescricional foram suspensos em relação a Marcos (Id. 57146869 - pág. 63 e 57146869 - pág. 73).

Em 22-7-2016, o mandado de prisão foi renovado (Id. 57146870 - pág. 17).

Posteriormente, o juízo identificou novos endereços que, aparentemente, pertenciam ao réu (Id. 62032749 - pág. 1).

Assim, houve a expedição de carta precatória para a Comarca de Goiânia–GO, onde o oficial de justiça foi informado pela “
Sra. Maria Valdeci de Oliveira Santos, que se intitulou sogra do denunciado [...], que ele reside na Cidade de Fortaleza-CE há cerca de 03 anos não sabendo declinar o endereço dele naquela cidade. Destarte, devolvo o mandado
” (sic) (Id. 81105077 - pág. 21).

Diante disso, em 14-9-2022, o advogado constituído pelo paciente compareceu nos autos (Id. 95051970 - pág. 1 a 96160274 - pág. 1) e alegou que ele, de fato, reside no Estado do Ceará, mas que se trata de pessoa diversa da que cometeu o crime, pois “
embora conste
o mesmo nome do defendendo
, cuja filiação constante nos autos é de que seria filho de Fernando Carreiro dos Santos e de Iraildes Carreiro dos Santos, nascido em 01/02/1975, enquanto que ora defendendo (Marcos Carreiro dos Santos) nasceu em 12/04/1971, tendo como pais Fernando Pereira dos Santos e Iraildes Carreiro dos Santos
” (sic) (Id. 95051970 - pág. 1-3).

Na sequência, requereu a revogação da preventiva, assim como “
a coleta das impressões digitais do denunciado, ora requerente, que irá demonstrar que a pessoa que foi presa e está sendo processada não é a pessoa que ora se manifesta
” (sic) (Id.
96154431 - pág. 1-7).

Em 11-10-2022, a autoridade coatora
substituiu a segregação por cautelares alternativas
e, ainda, determinou: “
oficie-se a Politec do Município de Rondonópolis-MT, solicitando a identificação criminal do réu, devendo o réu ser intimado a comparecer à Politec para colheita das digitais
” (
Id.
100232482 - pág. 1-4).

Em 13-10-2022, a secretaria expediu o Ofício n. 0001280-69.2014.8.11.0022/PJE, endereçado à Politec de Rondonópolis, solicitando “
que encaminhe a identificação criminal do réu, MARCOS CARREIRO DOS SANTOS, vulgo "neguinho", brasileiro, solteiro, serviços gerais, nascido em 01/02/11975, em Rondonópolis/MT, filho de Fernando Carreiro dos Santos e Iraídes Carreiro dos Santos, IP nº 162/2008, processo 0001280-69.2014.8.11.0022”
(Id. 100337012 - pág. 1-2 e 100386794 - pág. 1).

Logo depois, expediu-se mandado para intimar Marcos a “
comparecer à POLITEC do Município de Rondonópolis-MT, para colheita das digitais, munido de todos os documentos pessoais,
BEM COMO, informando o endereço nos autos para futuras intimações, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento
” (sic) (Id. 100374795 - pág. 1).

Em 17-10-2022, a defesa aduziu a impossibilidade de o paciente comparecer na comarca de Rondonópolis para colher as digitais e solicitou a remessa de carta precatória para a Comarca de Euzébio/CE – local de sua residência – para adoção da providência. (Id. 101573276 - pág. 1).

O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pleito (Id. 105395520 - pág. 1).

Em 1-2-2023 a defesa reiterou o pedido (Id.
108746141 - pág. 1).

Posteriormente, por meio da petição constante no Id.
112591076 - pág. 1-2, informou o comparecimento de Marcos em Rondonópolis e requereu o “
reenvio do oficio, em caráter de urgência à Politec
” (sic).

Em 16-3-2023 consta o seguinte despacho:

Defiro parcialmente o pleito formulado pela defesa em manifestação de id. 112591076, determinado que oficie o IML da comarca de Rondonópolis/MT, haja vista que esse órgão público é o único que possui Papiloscopista para realizar o exame, solicitando a identificação criminal do réu, devendo o réu ser intimado a comparecer ao IML da comarca de Rondonópolis no endereço: 1569, Av. Binário Norte, 1491 - Res. Sagrada Família, Rondonópolis – MT, para colher as digitais
(Id. 112604003 - pág. 1).

No Id.
113156855 - pág. 1 encontra-se inserida a ficha de identificação técnica do paciente, fornecida pela Politec.

Em 23-3-2023, a defesa solicitou o “
confronto com as digitais existentes no próprio processo
” (sic) (Id.
113268069 - pág. 1-2).

O material foi encaminhado para o órgão responsável em 4-4-2023 (Id.
114427073 - pág. 1 a 114737388 - pág. 1).

Em 11-4-2023 a defesa reiterou o pedido (Id.
114781082 - pág. 1-3).

Não desconheço que a realização do confronto entre as digitais fornecidas pelo réu com aquelas constantes nos autos é providência que compete exclusivamente à Politec, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Lei-Complementar n. 391/2010).

No entanto, não se pode olvidar que as particularidades do caso reclamam providência, especialmente porque se trata de ação que apura fato ocorrido no ano de 2008, e a defesa apresentou indícios substanciais que colocam em dúvida a identidade do acusado.

Enquanto não realizada a perícia requerida, o paciente prossegue submetido a cautelares, que o proíbe de se ausentar da comarca de sua residência sem autorização do juízo, de frequentar bares ou similares e ainda o obriga a comparecer a todos os atos processuais, “
sob pena de ser revogado o benefício ora concedido, com a expedição de mandado de prisão contra sua pessoa
” (sic).

Apesar da gravidade da situação, como bem consignou a Procuradoria-Geral de Justiça “ne
n
huma providência foi tomada na instância ordinária
” (sic) (Id.
168432657 - pág. 4).

Com essas considerações,

concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus,
confirmando a liminar anteriormente deferida
,
e determino que o juízo adote
imediatamente
as providências cabíveis visando a realização da prova técnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023